Tribunal: TJDFT
Processo: 0016432-74.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016432-74.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA, CONSTANTINO DE JESUS BARROS, ANA OLYMPIA SOARES RABELLO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar os embargos de declaração ID 15881335, intime-se o credor CONSTANTINO DE JESUS BARROS para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se concorda em celebrar acordo direto com o Distrito Federal (deságio de 40% - quarenta por cento) e com o valor líquido indicado na planilha ID 12572265. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios